Tribunal: TJDFT
Processo: 0019614-36.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0019614-36.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELY SILVA APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB REI DAVI SAMAMBAIA SUL D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 15810324) do indeferimento do pedido de intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública acerca do acórdão proferido em sede de apelação. A requerente alega a necessidade de intimação pessoal da parte a fim de que ela exerça sua faculdade de interpor novos recursos. Afirma, ainda, que os Núcleos de Prática Jurídicas gozam das mesmas prerrogativas da Defensoria Pública, o que autoriza o deferimento do pedido. Não verifico, todavia, ser o caso de reconsideração do ato hostilizado, porquanto não veio qualquer argumento novo capaz de infirmar o entendimento exposto na decisão atacada. Nesse contexto, mantenho o decisum pelas mesmas razões expendidas outrora. Aguarde-se o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator